Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DO PLANO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A cláusula inserida em contrato do plano de saúde que prevê carência de 180 dias para cobertura em caso de internação, embora não abusiva, deve ser afastada em situação de emergência.
2. Configurada emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, deve ser afastada a cláusula contratual que limita a cobertura às doze primeiras horas de atendimento durante o período de carência.
3. Embora o art. 537, § 1o, I, do CPC possibilite a limitação das astreintes para adequá-las e harmonizá-las com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devem ser arbitradas em valor capaz de compelir a parte a cumprir o que lhe foi determinado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.